Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602685-48.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
22/10/2021
Número: 0602685-48.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602198-78.2018.6.16.0000
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, pelo Diretório Estadual do
Partido Social Democrático - PSD, CNPJ: 14.512.048/0001-93.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (REQUERENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (RESPONSÁVEL)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MARCIO FERNANDO NUNES (RESPONSÁVEL)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
800
22/10/2021 15:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.858

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602685-48.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RESPONSÁVEL: MARCIO FERNANDO NUNES
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A - E L E I Ç Õ E S 2 0 1 8 .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. INTEMPESTIVIDADE NA
E N T R E G A D O S R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS. GASTOS ANTES DA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. INFORMAÇÕES PRESTADAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
Num. 42734800 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

FISCALIZATÓRIA.

DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR
SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO
IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO.

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO
FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA.
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
F A L T A D E C O M P R O V A Ç Ã O D E
BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS
FEMININAS. ART. 19, §§ 3º E 7º, DA
RES.-TSE 23.553/2017. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL.

DIVERGÊNCIA E FALTA DE REGISTRO
DE RECURSOS TRANSFERIDOS AOS
B E N E F I C I Á R I O S . P E R C E N T U A L
EXPRESSIVO.

DESPESAS PAGAS APÓS A ELEIÇÃO.
C O N T R A T A Ç Ã O N O P E R Í O D O
ELEITORAL. POSSIBILIDADE. NOTAS
FISCAIS EMITIDAS APÓS A ELEIÇÃO.
FALHA GRAVE. ART. 35 DA RES.-TSE
23.553/2017. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL.

C O N T A S
D E S A P R O V A D A S .
SUSPENSÃO DO REPASSE DA QUOTA
D O F U N D O P A R T I D Á R I O P E L O
PERÍODO DE 4 MESES. ART. 77, §§ 4º E
6º DA RES-TSE 23.553/2017.

1. A fixação de prazos para a
apresentação das contas parciais e de
relatórios financeiros tem a finalidade de
g a r a n t i r a t r a n s p a r ê n c i a d a
movimentação financeira da campanha e
viabilizar a necessária fiscalização
concomitante pela Justiça Eleitoral,
Ministério Público, partidos, demais
candidatos e eleitores.

2. A jurisprudência desta Corte para as
eleições de 2018 é no sentido de que a
ausência de apresentação de relatórios
financeiros configura impropriedade
sanável, que não impede a fiscalização
pela Justiça Eleitoral, se as informações
pertinentes constaram na prestação de
contas final. Precedentes desta Corte
Num. 42734800 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

Eleitoral e do TSE.

3. A omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados e de
doações recebidas em data anterior à
sua entrega configura impropriedade
sanável, que não impede a fiscalização
pela Justiça Eleitoral, se as informações
pertinentes constaram na prestação de
contas final. Precedentes desta Corte
Eleitoral e do TSE.

4. Até as eleições de 2018, o
entendimento desta Corte era no sentido
de que a realização de depósito
identificado viabiliza a fiscalização
acerca da fonte e do seu limite, não
causando embaraço à atividade de
controle da Justiça Eleitoral.

5. O partido deve observar a aplicação
de, no mínimo, 30% dos recursos do
FEFC para aplicação em candidaturas
femininas, em todas as suas esferas, de
forma independente.

6. A utilização indevida dos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, relativos à cota de gênero
que não foram aplicados, no total de R$
419.483,99, implica a sua devolução ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 82,
§§ 1º e 2º da Res.-TSE 23.553/2017.

7. O prestador não observou as normas
contidas no art. 63, § 4º da Res.-TSE
23.553/2017, porquanto deixou de
registrar na prestação de contas as
doações estimáveis realizadas a outros
candidatos e diretórios municipais,
prejudicando a correta fiscalização por
esta Justiça Eleitoral.

8. De acordo com a norma de regência,
os gastos eleitorais se efetivam na data
da sua contratação, independentemente
da realização do pagamento. Ainda,
r e f e r i d o s g a s t o s d e v e m e s t a r
integralmente quitados até o prazo de
entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral e comprovados por
documento fiscal hábil e idôneo, emitido
na data da realização da despesa.
Num. 42734800 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

9. No caso, em que pese as despesas
tenham sido contratadas em data
anterior ao pleito, as notas fiscais foram
todas emitidas em data posterior às
eleições de 2018 e os pagamentos não
estavam quitados na data da entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral,
impedindo a efetiva fiscalização das
contas.

10. A utilização indevida dos recursos do
Fundo Partidário, no total de R$
1.250.000,00, implica a sua devolução ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 82,
§§ 1º e 2º da Res.-TSE 23.553/2017.

11. Contas desaprovadas. Determinação
de recolhimento de R$ 1.669.483,99 ao
Tesouro Nacional, nos termo do art. 82,
§§ 1º e 2º da Res.-TSE 23.553/2017.

12. Aplicação de sanção referente à
suspensão do repasse da quota do
Fundo Partidário pelo período de 4
(quatro) meses, nos moldes do art. 77, §§
4º e 6º da Res.-TSE nº 23.553/2017.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas de campanha do Diretório Estadual do Partido
Social Democrático - PSD relativa às eleições de 2018 (id. 274192).

Constou no primeiro Parecer Técnico (id. 8192266) que os recursos movimentados
na campanha somaram R$ 13.176.444,63, sendo:

Num. 42734800 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

No Parecer Conclusivo (id. 39786366), a Coordenadoria de Contas Eleitorais
e Partidárias manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes irregularidades:
i) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época; ii) recebimento de
doações de pessoas físicas acima de R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção
transferência eletrônica entre contas bancárias; iii) irregularidade na destinação de recursos do
FEFC para campanhas femininas; iv) transferências de recursos pelo prestador de contas e
outros candidatos com informações divergentes nas prestações de contas dos beneficiários; e v)
despesa efetuada e não paga.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id.
40649766).

É o relatório.

VOTO

II.i - Trata-se, como relatado, da prestação de contas do Diretório Estadual do
Partido Social Democrático - PSD referente às eleições municipais de 2018, cujas
irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo serão analisadas a seguir.

II.ii - Descumprimento do prazo de entrega de relatórios financeiros de
campanha e realização de gastos antes da entrega da prestação de contas parcial e não
informados à época

A obrigação de apresentar as informações de e gastos nas Prestações de Contas
parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, I e II
da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante
as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para
esse fim na rede mundial de computadores (internet):

Num. 42734800 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.553/2017

Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre
que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral
divulgará, na sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ
dos doadores e dos respectivos valores doados (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º,
inciso II, e § 7º).

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada, de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo, conforme o caso, levar à sua rejeição.

Num. 42734800 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

[...]

A jurisprudência desta Corte relativa às eleições dos anos de 2016 e 2018 é no
sentido de que a entrega intempestiva ou a ausência da Prestação de Contas parcial e, ainda, a
existência de eventuais omissões de arrecadações e gastos nas contas parciais, quando
supridas na apresentação da versão final da contabilidade, caracterizavam irregularidades
formais e insuficientes, na maioria dos casos, à desaprovação das contas, merecendo apenas
ressalvas. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PMN. VEREADOR. CONTAS APROVADAS. ART 30, I, LEI Nº
9.504/97. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. AUSÊNCIA DA
A P R E S E N T A Ç Ã O D A P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S P A R C I A L .
IRREGULARIDADE DE MENOR GRAU. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A entrega intempestiva da prestação de contas parcial ou a sua ausência
constitui irregularidade formal, desde que declaradas todas as receitas e
despesas na prestação de contas final, possibilitando o controle e a
análise das contas pela Justiça Eleitoral. Precedentes desta Corte.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(REl n 85539, Ac. nº 53390 de 12/09/2017, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro,
DJe 15/09/2017)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES
NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E
PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSALVA -
RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA COM CÓDIGO DE
EQUIVOCADO. VALOR BAIXO E DESTINADO AO TESOURO NACIONAL.
RESSALVA - DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais,
bem como a intempestividade na apresentação da prestação de contas
final, são irregularidades que violam o disposto no art. 50 e art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, mas que podem ser superadas quando não
impedem a análise e verificação das contas pelo setor de análise técnica.
Assim, dada a ausência de prejuízo e conforme reiterada jurisprudência
deste Regional, entende-se que essas irregularidades ensejam a aposição
Num. 42734800 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

de ressalvas.

[...]

(PC n 0603793-15.2018.6.16.0000, Ac. n 56278 de 14/09/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJe 18/09/2020)

Por sua vez, o entendimento do TSE para o pleito em análise é no sentido de que o
atraso no envio dos relatórios financeiros ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduziria à desaprovação das contas, porquanto teriam que ser aferidos, caso
a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Em que pese ter havido mudança significativa a respeito desse ônus e suas
consequências para o pleito de 2020, a Resolução do TSE que regulamenta a Prestação de
Contas para a eleição de 2018 prevê que a falta de apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não correspondia à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, devendo ser apurada na oportunidade do julgamento
da Prestação de Contas final.

II.ii.i - No caso sob análise, houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios
financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às seguintes
doações:

Num. 42734800 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

Na espécie, embora o prestador não tenha enviado os relatórios financeiros no
prazo fixado no art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, como se infere do quadro citado no parecer
técnico, no momento da entrega da Prestação de Contas foram informadas todas as doações
recebidas, com especificação da data do recebimento, número de inscrição do doador no CPF ou
no CNPJ e valor doado, permitindo a fiscalização da movimentação financeira recebida, ainda
que a destempo.

Assim, embora não tenha sido atendido o prazo determinado para entrega dos
relatórios financeiros das doações recebidas, verifica-se que, embora os recursos inicialmente
omitidos alcancem o valor absoluto de R$ 226.442,00, foi possível aferir a efetiva movimentação
financeira na prestação de contas, o que autoriza a anotação de ressalva quanto a essa
impropriedade.

Num. 42734800 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

II.ii.ii - Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, em relação às
seguintes despesas:

Num. 42734800 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

Em manifestação (id. 8336766) o prestador assevera que “o fato ocorreu pelo
desencontro de informações entre os responsáveis pelos contratos e o operador da prestação de
contas, que dependia da tempestiva informação das operações para a sua inserção no sistema, o
que acabou por retardar a sua ocorrência”.

No caso em exame, no momento da apresentação da prestação de contas final,
foram declaradas todas as despesas então não indicadas na parcial, permitindo a fiscalização
das receitas.

Portanto, tratando-se de impropriedade que não inviabilizou a atividade
fiscalizatória, é o caso de aposição tão somente de ressalva.

II.iii - Doações financeiras de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta da
transferência eletrônica

O parecer conclusivo aponta que foram identificadas doações financeiras recebidas
de pessoas naturais ou de recursos próprios de valor superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma
distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 22, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017, de
seguinte teor:

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação.

A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a fiscalização acerca da origem dos
recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 17 da Res.-TSE 23.553/2017.

Considerando esse aspecto teleológico, esta Corte Eleitoral definiu em 2017 que a
regra de então (Res.-TSE 23.463/2015, art. 18, § 1º), repetida no art. 22, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017, extrapolou a exigência contida no art. 23, § 4º, II da Lei 9.504/1997, que permite,
expressamente, a doação de recursos financeiros por pessoa natural a candidato mediante
depósito bancário, mas desde que identificado. Confira-se:

Num. 42734800 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

6. Não há vedação legal à realização de doações por meio de depósitos
identificados em espécie ou cheque físico. Exigência de transferência eletrônica
entre as contas correntes do doador e do candidato para valores maiores que
R$ 1.064,10, instituída pelo § 1º do artigo 22 da Resolução TSE nº 23.553/2017,
que se reputa inaplicável. Precedentes.

(RE nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, Rel. Jean Carlo Leeck,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)

No caso em exame, consta no parecer conclusivo que o prestador recebeu quatro
doações de terceiros no valor de R$ 40.000,00 cada, que totalizam R$ 160.000,00, em
21/09/2018, mediante cheques na sua conta bancária de campanha (id. 39786366):

Em manifestação (id. 8336766), o prestador assevera que que “todas as operações
ocorreram com a utilização de cheques pessoais, com a correta emissão de recibos e inserção
dos dados no sistema, sendo a erronia quanto a forma da operação, por depósito de cheque ao
invés de transferência eletrônica, mero equivoco que não compromete a lisura dos dados e muito
menos torna irregular as doações efetivas, as quais devem ser ressalvadas.”. Ainda, aponta que
(id. 33811016) a “erronia quanto a forma da operação, por depósito de cheque ao invés de
transferência eletrônica, mero equívoco que não compromete a lisura dos dados e muito menos
torna irregular a doação”.

Portanto, em que pese a mudança significativa de entendimento a partir das
eleições de 2020, seguindo o entendimento para as prestações de contas referentes às eleições
de 2018, não se vislumbra irregularidade na arrecadação do valor via depósito em cheque e não
por transferência bancária, como determina o art. 22 da Res.-TSE 23.553/2017, pois a origem
lícita do recurso restou comprovada, vez que foi identificado o nome e o número de inscrição do
doador no CPF MF, bem como o prévio trânsito pelo sistema bancário, demonstrando que não se
tratou de recurso proveniente de fonte vedada.

Assim, considerando que a atividade de controle da Justiça Eleitoral não foi
prejudicada e que não ocorreu recebimento de recursos de fonte vedada, essa irregularidade
enseja mera anotação de ressalva na prestação de contas em exame.

II.iv - Irregularidade na destinação de recursos do FEFC para campanhas
femininas

Constou no parecer conclusivo que o prestador recebeu repasses do Diretório
Nacional de verbas do FEFC no valor de R$ 12.000.000,00, os quais foram depositados na conta
nº 49.244-2, agência nº 3184-4, do Banco do Brasil e, posteriormente, transferidos R$
3.600.000,00 (30%) para a conta nº 49.246-9 – Mulher, destinada às candidaturas femininas:

Num. 42734800 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

Ainda, apontou o setor técnico que, analisando as informações prestadas, bem
como os documentos juntados na presente prestação de contas e as críticas de cruzamento de
dados dos sistemas da Justiça Eleitoral, tem-se que foram repassados R$ 781.627,40 às
candidatas:

Num. 42734800 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

Num. 42734800 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

Prossegue certificando que o valor restante de R$ 2.822.595,77 (R$ 2.818.372,60 +
R$ 4.124,31 de rendimentos líquidos) foi utilizado para despesas gerais de campanha:

Num. 42734800 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

Ainda, que desse total de R$ 2.822.595,77, o montante de R$ 1.066.300,61 (8,9%
Num. 42734800 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

do FEFC) foi declarado como “doações de outros bens e serviços a candidatas”, sendo R$
1.027.837,00 de estimáveis em dinheiro e R$ 45.570,00 de material de uso comum:

Num. 42734800 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

Num. 42734800 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

Afirma que não foi possível aferir a destinação para as campanhas femininas de R$
1.756.295,16 (14,6% do FEFC), referente à diferença entre R$ 2.822.595,77 (despesas gerais de
campanha) e R$ 1.066.300,61 (doações estimáveis), conforme previsto no art. 19, §§ 3º e 4º da
Res.-TSE 23.553/2017.

O partido alega que repassou R$ 781.627,40 diretamente às candidatas, sendo que
R$ 2.822.595,77 foram utilizados para pagamento de despesas gerais de campanha com doação
estimável de produtos e serviços às candidatas beneficiárias, estando comprovado pela
prestação de contas retificadora, entregue em 26/10/2020, que R$ 2.403.161,78 referem-se a
doações estimáveis às candidatas e a diferença de R$ 419.483,99, que ainda persiste irregular,
se dá em função de situações que não foram passíveis de regularização no SPCE. Afiança que
“o que ocorre, de fato, são situações pontuais (por culpa da administração e prestações de
contas das candidatas) que ao realizar o cruzamento dos dados apontam “falsas” incongruências
na prestação de contas ora analisada”.

Assim, aponta que, “com o devido respeito, mas as divergências encontradas no
presente item decorrem de dois pontos absolutamente alheios ao controle do partido: (i) casos
em que o sistema não permite o registro do lançamento por emissão equivocada do recibo por
parte da candidata beneficiada, gerando o desencontro de dados, (ii) a não emissão do recibo
por parte da candidata beneficiada, o que impossibilita o lançamento, pois é impossível ao partido
fazer o lançamento do dado de modo aleatório, pois demanda, além de tudo, a assinatura das
partes”.

Diante dessa nova manifestação do prestador, o Setor Técnico assevera que, após
apresentação de prestação de contas retificadora, a distribuição de recursos do FEFC para as
candidatas foi de R$ 3.184.789,18, que equivale a 88,68% do montante que deveria ser aplicado,
restando sem comprovação R$ 419.483,99:

Num. 42734800 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

Os §§ 3º e 4º do art. 19 da Res.-TSE 23.553/2017 estabelecem o seguinte:

Art. 19. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).

[...]

§ 3º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
aplicação nas campanhas de suas candidatas.

§ 4º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser
aplicado no financiamento das campanhas de candidatas na mesma proporção.

Sobre a importância da política pública que visa fomentar a igualdade de gênero na
política mediante repasse de verbas públicas às candidaturas femininas, o Min. Edson Fachin -
relator no julgamento da ADI nº 5617 STF, que declarou inconstitucional o art. 9° da Lei n°
13.165/2015, o qual previa o limite percentual máximo de 15% do Fundo Partidário destinado às
campanhas femininas, muito aquém do mínimo da cota de gênero exigida imperativamente nas
listas das agremiações (30% - art. 10, § 3º da LE) - assentou que a medida tem como base
constitucional o direito à dignidade (art. 1º, III da CF), o pluralismo político (art. 1º, V da CF), o
objetivo de se construir uma sociedade livre, justa e solidária, o direito à igualdade (art. 5º, caput
da CF) e a autonomia partidária (art. 17, § 1º da CF); e base convencional (art. 5º, § 2º da CF) o
direito à igualdade sem discriminações (art. 2º, 3º, 5º e 7º da Convenção para Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher). No voto condutor, o e. Ministro ressaltou
que “a autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito incondicional aos
direitos fundamentais, pois é precisamente na artificiosa segmentação entre o público e o privado
que reside a principal forma de discriminação das mulheres”.

Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral, na Consulta nº 060025218, de relatoria da
e. Min. Rosa Weber, decidiu que a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) previsto nos arts. 16-C e 16-D da Lei das Eleições deve observar os
percentuais mínimos de candidatura por gênero, nos termos do art. 10, § 3º da Lei nº 9.504/1997,
Num. 42734800 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

na linha da orientação firmada na Suprema Corte ao exame da referida ADI 5617. A e. Ministra
destacou que “a efetividade da garantia do percentual mínimo de candidaturas por gênero,
estabelecida no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 - singelo passo à modificação do quadro de sub-
representação feminina no campo político -, conclama a participação ativa da Justiça Eleitoral,
presente largo campo de amadurecimento da democracia brasileira a percorrer visando à
implementação de ações afirmativas que priorizem e impulsionem a voz feminina na política
brasileira, como só acontecer nos países com maior índice de desenvolvimento humano (IDH),
detentores de considerável representação feminina, consoante estudos realizados pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e compilados pela União Interparlamentar
(Inter-Parliamentary Union)”.

Com efeito, a jurisprudência do TSE caminha no sentido de que a regulamentação
do TSE sobre a questão não acrescentou diretrizes que inviabilizam a parceria entre candidatos
de gêneros diferentes, mas apenas chancela a obrigatoriedade de comprovação do efetivo
investimento mínimo na promoção das candidaturas femininas:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA FEDERAL. DESAPROVAÇÃO COM
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE ELEITORAL E AO ART. 105 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. IMPROCEDÊNCIA. REPASSES DE RECURSOS
PÚBLICOS DESTINADOS ÀS CANDIDATURAS FEMININAS À CANDIDATOS
DO SEXO MASCULINO. BENEFÍCIO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA SE CONCLUIR DE FORMA
DIVERSA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 24 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO.

1. O disposto nos §§ 5º e 6º do art. 19 e §§ 6º e 7º do art. 21, ambos da Res.-
TSE nº 23.553/2017, cuja redação foi dada pela Res.-TSE 23.575/2018, não
viola o art. 16 da CF e o art. 105 da Lei das Eleições, pois apenas regulamenta o
entendimento da Justiça Eleitoral sobre a decisão proferida pelo STF na ADI nº
5.617/DF, cuja aplicação independeria de normatização pelo TSE.

2. A regulamentação do TSE sobre a questão não acrescentou diretrizes que
cerceiam ou impedem que as mulheres, para promover suas candidaturas,
façam parcerias com candidatos do outro gênero; apenas traz efetividade ao
entendimento do STF ao exigir o óbvio: que seja comprovado que os recursos
públicos destinados às candidaturas femininas foram efetivamente utilizados
para promovê-las.

[...]

(AI nº 060503440, Acórdão, rel. Min. Og Fernandes, DJe 03/09/2020)

A respeito, Eliane Bavaresco Volpato assevera que “a ação inclusiva de minoria
denominada política de cotas, não tem a natureza de um indicativo. Trata-se, sim, de
determinação impositiva”. Destaca, em acréscimo, que, “ao fraudar ou deixar de incentivar a
inclusão de gênero na política, exemplificativamente, deixando de destinar recursos públicos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e do Fundo Partidário,
àquelas candidaturas, e ao não realizar, efetivamente, ações de inclusão da mulher na política,
Num. 42734800 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

as agremiações partidárias acabam por usar a minoria de gênero, inserida em seus Quadros de
filiados, como instrumento da fraude” (Candidaturas Laranja, Instituto Memória, 2019, pp. 141-
142).

Na espécie, observa-se que o Diretório Estadual do partido recebeu R$
12.000.000,00 de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, dos quais,
efetivamente, transferiu 30% (R$ 3.600.000,00) para a conta destinada às candidaturas
femininas.

Todavia, como indicado no parecer conclusivo, a agremiação deixou de observar a
norma de incentivo à participação das mulheres na política, uma vez que, dos R$ 3.600.000,00
repassados do FEFC às candidaturas femininas, comprovou a finalidade de R$ 3.184.798,18, o
que importa em 26,53% do total dos recursos recebidos (R$ 12.000.000,00). Assim, deixou de
comprovar a aplicação do equivalente a R$ 419.483,99, em que pese as alegações apresentadas
pelo prestador.

A utilização indevida dos recursos do FEFC, relativos à cota de gênero, diante de
sua natureza, é grave e aliado ao seu alto valor impõe a desaprovação das contas.

Ademais, a utilização indevida dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, que deixaram de ser aplicados nas candidaturas femininas, no total de R$
419.483,99, implica a sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, §§ 1º e 2º da
Res.-TSE 23.553/2017.

II.v - Transferências de recursos pelo prestador de contas a outros candidatos
com informações divergentes nas prestações de contas dos beneficiários

Constou no parecer conclusivo que foram identificadas transferências de recursos
realizadas pelo prestador de contas em exame a outros candidatos com informações divergentes
nas prestações de contas dos beneficiários, revelando inconsistência nas informações
declaradas na prestação de contas em exame.

Os dados constantes no parecer conclusivo são os seguintes:

Num. 42734800 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

Num. 42734800 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

De acordo com o art. 63, § 3º, II da Res.-TSE 23.553/2017, é dispensável a
comprovação, na prestação de contas de campanha, do recebimento de doação estimável entre
candidatos ou partidos decorrentes de uso comum de material de propaganda eleitoral cujo gasto
Num. 42734800 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

deve ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.
Entretanto, a dispensa da comprovação não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas dos doadores e de seus beneficiários os valores das
operações, nos termos do § 4º do mesmo dispositivo legal, que tem a seguinte redação:
§ 4º A dispensa de comprovação prevista no § 3º deste artigo não afasta a obrigatoriedade
de serem registrados na prestação de contas dos doadores e de seus beneficiários os
valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
[...]
Além disso, o art. 37, § 5º determina que os gastos efetuados por candidato ou
partido político em benefício de outro candidato ou outro partido político constituem doações
estimáveis em dinheiro.
Verifica-se que, no caso em apreço, não foi cumprida a obrigação de registrar em
sua prestação de contas a doação estimável enviada a diversos candidatos (Res.-TSE
23.553/2017, art. 63, § 4º).
O valor total da omissão se mostra relevante, uma vez que o montante de R$
598.342,12 equivale a 16,62% do total de R$ 3.600.000,00 de recursos financeiros gastos na
campanha eleitoral, o que obsta a aprovação com ressalvas das contas, em face dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
Desse modo, essa falha, conjuntamente com as demais, impõe a desaprovação das
contas.
II.vi - Despesa realizada e não paga
O Setor Técnico apontou a existência de despesa efetuada e não paga no valor de
R$ 1.250.000,00, conforme se vê (id. 39786366):
O prestador apresentou manifestação (id. 33811016), afirmando que “como
reconhecido pelo próprio parecer, tratou-se de uma dívida de campanha, que foi objeto de
quitação após o período de campanha, com a juntada dos comprovantes do pagamento,
afastando a impropriedade”.
Destarte, em que pese ter constado no parecer conclusivo que trata-se de despesas
contratadas e não pagas, em verdade, o valor refere-se a despesas contratadas em 16/08/2018 e
pagas após a eleição.
Num. 42734800 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

O art. 35 da Res.-TSE 23.553/2017 estabelece o seguinte:
Art. 35. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o
dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, §
3º; e Código Civil, art. 299)
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional
de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação
de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a
existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do
candidato
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o § 2º
devem, cumulativamente:
I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às
fontes lícitas de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa
ou por outro meio de prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências
previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.
Por sua vez, o art. 38, § 1º, prevê que:
Art. 38. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o
preenchimento dos pré-requisitos de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 3º desta
resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
Num. 42734800 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação.
[...]
No caso, constou no parecer conclusivo que as despesas acima referidas foram
lançadas na prestação de contas com data de contratação em 16/08/2018, sendo as notas fiscais
emitidas posteriormente:
Ainda, apontou o órgão técnico que foram apresentados comprovantes de
transferências bancárias ao fornecedor que somam R$ 1.157.855,00 por meio da conta corrente
nº 55-8, agência nº 3184-4, do Banco do Brasil, destinada a movimentação de recursos do Fundo
Partidário, sendo:
Para o valor restante de R$ 92.145,00 foram apresentados comprovantes bancários
de pagamentos de tributos, sem a apresentação da guia de recolhimento (GRU).
De acordo com a norma de regência, os gastos eleitorais se efetivam na data da
sua contratação, independentemente da realização do pagamento. Ainda, referidos gastos
devem estar integralmente quitados até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça
Eleitoral e comprovados por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da
despesa.
Nesse sentido, eis a jurisprudência do TSE:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB). DIRETÓRIO NACIONAL E COMITÊ FINANCEIRO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
[...]
9. Despesas realizadas após as eleições (R$ 18.276,40). Conforme art. 31, § 14, da Res.-
TSE n° 23.406/2014, os gastos eleitorais efetivam-se na data da contratação. Ademais,
segundo o art. 30, caput e §5º, da referida resolução, o documento fiscal deverá ser
emitido na data da despesa, a qual, por sua vez, somente pode ser contraída até a data da
eleição. Assim, deve ser considerada irregular a realização de gastos após a data do pleito,
aferida esta a partir da informação do próprio partido no sistema, bem como dos documentos
fiscais apresentados.
[...]
(TSE, PC nº 97795, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/12/2019)
Num. 42734800 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

Dessa forma, em que pese as despesas tenham sido contratadas em data anterior
ao pleito, as notas fiscais foram todas emitidas em data posterior às eleições de 2018 e os
pagamentos não estavam quitados na data da entrega da prestação de contas à esta Justiça
Eleitoral; ao contrário, todos foram pagos no ano seguinte, ou seja, muito tempo depois do prazo
estabelecido pela legislação de regência.
Dessa forma, a existência de referidas despesas desatende ao comando previsto no
referido art. 35 da Res.-TSE 23.553/2017, impedindo a efetiva fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral quanto à correta arrecadação e destinação dos recursos que movimentaram a
campanha, sendo forçosa a desaprovação das contas.
Salienta-se que as despesas foram pagas com recursos do Fundo Partidário, o que
enseja a devolução do valor ao erário, nos termos do art. 82, §§ 1º e 2º da Res.-TSE
23.553/2017.
II.vii - Sanção ao partido político
Como se trata de prestação de contas de partido político, a desaprovação impõe a
aplicação de sanção, na forma definida pelo art. 77, III, § 4º e 6º da Res.-TSE nº 23.553/2017:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
[...]
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
[...]
§ 4º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte,
sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico
(Lei nº 9.504/1997, art. 25).
[...]
§ 6º A sanção prevista no § 4º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito em
julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do candidato, de forma
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou será aplicada por
meio do desconto no valor a ser repassado da importância apontada como irregular, não
podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas não seja julgada
pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pela desaprovação das contas do Diretório Estadual
Partido Social Democrático - PSD relativa às eleições de 2018, determinando:
a. a devolução de R$ 419.483,99 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, §§ 1º
e 2º da Res.-TSE 23.553/2017, referentes à utilização indevida dos recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha que deixaram de ser aplicados nas candidaturas femininas;
Num. 42734800 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0602685-48.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD, RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO MASSA
JUNIOR, MARCIO FERNANDO NUNES - Advogados do(a) REQUERENTE: LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR0098059, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR63569-A, VALQUIRIA
DE LOURDES SANTOS - PR74384-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.10.2021.

b. a devolução de R$ 1.250.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, §§
1º e 2º da Res.-TSE 23.553/2017, referentes às despesas pagas após a eleição; e
c. a suspensão do repasse da quota do Fundo Partidário pelo período de 4 (quatro)
meses, conforme disciplina o art. 77, §§ 4º e 6º da Res.-TSE 23.553/2017.
Após o trânsito em julgado, à Secretaria Judiciária para que registre, no Sistema de
Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (Sico), a decisão que determinou o desconto no
repasse de quotas resultante da aplicação da sanção, nos termos do § 9º do art. 77 da Res.-TSE
nº 23.553/2017.
Roberto Ribas Tavarnaro - relator
Num. 42734800 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2021 15:09:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102215090559400000041710876
Número do documento: 21102215090559400000041710876